Tribunal: STF
Processo: Rcl 57813
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Consórcio Ferreira Guedes – A.R.G. contra ato do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0800610-24.2014.4.05.8000. (eDOC 1)



    Na petição inicial, a parte sustenta que o tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no RE-RG 1.072.485 (Tema 985) – acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias –, o qual, entretanto, ainda pende de decisão quanto à sua aplicação a demandas judiciais ajuizadas antes do julgamento de mérito em agosto de 2020. 



    Alega que o referido julgado ainda não é definitivo, tendo em vista a pendência de análise dos embargos de declaração para modulação dos efeitos, com aplicação a partir do julgamento do tema, em 30.8.2020, com a possibilidade de não ser aplicado no caso dos autos, ajuizado em 2014. 



    Argumenta que, na hipótese de esta Corte, em modulação dos efeitos, entender que o direito firmado no RE-RG 1.072.485 tenha aplicação apenas para o futuro, as empresas a ele consorciadas poderão ser prejudicadas, com a necessidade de ajuizamento de ação rescisória no futuro.



    Afirma a necessidade de sobrestamento da aplicação dos efeitos do referido precedente nos autos de origem até que sobrevenha a modulação dos efeitos nos autos do RE 1.072.485, em obediência ao princípio da segurança jurídica.



    Assevera que esta Corte tem proferido decisões no sentido de determinar a suspensão de processos até julgamento do pedido de modulação realizado nos autos do RE-RG 1.072.485. 



    Requer a procedência desta reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ante a indevida aplicação imediata da tese firmada no Tema 985 de repercussão geral, tendo em vista a possibilidade de modulação dos efeitos, de forma que seja determinada a suspensão do andamento do processo de origem até julgamento definitivo do RE-RG 1.072.485. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)



    Citada, a interessada apresentou contestação (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS. RE N. 1.072.485-RG (TEMA 985, DA REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DE EFEITOS. DISCUSSÃO PENDENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIRADA DE PAUTA APÓS 05 (CINCO) VOTOS FAVORÁVEIS. AGUARDANDO JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL. RECOMENDADO O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA QUESTÃO RELEVANTE AINDA PENDENTE PARA FIXAÇÃO DA TESE EM DEFINITIVO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 20, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, verifico que, de fato, a parte reclamante exauriu as instâncias ordinárias quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), no âmbito da repercussão geral, que tratou da natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.



    Por ocasião do julgamento do mérito desse paradigma, esta Corte assentou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1.072.485, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 2.10.2020)



     Na hipótese dos autos, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos nos termos do referido entendimento. Transcrevo abaixo um trecho da ementa do ato reclamado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL DO PARTICULAR. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE VINCULANTE FIXADA PELO STF. DESNECESSIDADE DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IGUALMENTE HOUVE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA FAZENDA NACIONAL. TEMA 1100 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.



     (…)



    5. Malgrado o esforço hermenêutico levado a efeito pelo agravante, percebe-se que o acórdão atacado pelos Apelos Extremos encontra-se alinhado ao entendimento do STF, tomado em precedente qualificado, no RE 1.072.485/PR (Tema 985), cuja tese restou assim definida: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".



    6. Nessa senda, constata-se que, no caso concreto, a parte recorrente pretende rediscutir a própria compreensão estabelecida no RE 1.072.485/PR, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível "overruling" da tese fixada no Tema 985 do STF.



    7. Ademais, esta e. Corte, ao concluir o julgamento do AGIVP 355/CE, em 16/8/2017, adotou a compreensão de que o juízo de conformidade entre o acórdão desafiado por recursos extremos e o paradigma da Corte Superior, após a entrada em vigor do novo CPC, deve ser posterior à publicação deste último (…)”. (eDOC 4, p. 31)



    Entretanto, a resolução final da controvérsia do tema 985 encontra-se pendente do julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento do paradigma, cujo objetivo é a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 



    Cabe ressaltar que, até o julgamento do referido tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corroborada por competência até então atribuída pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação contrária ao entendimento recentemente adotado por esta Corte, no julgamento do citado paradigma da repercussão geral, a justificar possível atribuição de eficácia prospectiva ao novo pronunciamento.



    Com efeito, observo que o recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual para ser apreciado em sessão presencial, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento.



    Desse modo, entendo que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela parte reclamante, mostrando-se apropriado, de forma excepcional, o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Nesse sentido, a seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.639 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.4.2023; ARE 1.374.752, Rel. Nunes Marques, DJe 13.6.2022, e Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachi, DJe 3.2.2022.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão que inadmite o recurso extraordinário, para determinar o sobrestamento do Processo 0800610-24.2014.4.05.8000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), no âmbito da repercussão geral, segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente